Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000988-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ FELIPE
ANDRADE PIRES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 00a CJ
- CAPITAL - VARA PLANTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Convalidando a liminar
anteriormente deferida, CONCEDERAM a presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES, qualificado nos autos,
para convalidar a liberdade provisória deferida em liminar, nos autos de Processo
Crime no 1530844-87.2019.8.26.0228 - Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40523
HABEAS CORPUS No 0000988-26.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE......: LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES
ORIGEM.........: PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito da 1a Instância: doutor WALTER GODOY DOS SANTOS JÚNIOR)
Reitero integralmente os termos do Relatório lançado pelo
eminente Desembargador, doutor IVO DE ALMEIDA, em Plantão
Judiciário de Segunda Instância, que, na mesma oportunidade, deferiu o
pedido de liminar (fls. 47/48), determinando a expedição de alvará de soltura
(fls. 50/51).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 61).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
conceder a ordem, convalidando a liminar (fls. 64/69).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O pedido de liminar foi concedido no Plantão Judiciário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2a Instância nos seguintes termos:
“... Ao ratificar a fiança, o ilustre Juiz 'a quo' reconheceu a
desnecessidade da prisão preventiva, o que torna ociosa qualquer outra
discussão a respeito da necessidade do encarceramento cautelar.
Por outro lado, avultando indícios de hipossuficiência do agente, a
imposição de fiança surge 'data venia' inadequada, já que disponíveis
várias outras cautelas alternativas à prisão, mais proporcionais ao fato à
própria condição pessoal do Paciente.
Posto isso, defiro a liminar e o faço para dispensar o paciente do
pagamento da fiança, substituindo as demais cautelares já fixadas pelo
Magistrado de primeiro grau.
Expeça-se alvará de soltura clausulado ...” (fls. 45/46).
Diante da total pertinência, deve mesmo ser ratificado o quanto
acima consignado, devendo a liminar concedida ser convalidada em
definitiva.
Ante todo o exposto, convalidando a liminar anteriormente
deferida, CONCEDO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em
favor de LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES, qualificado nos autos, para
convalidar a liberdade provisória deferida em liminar, nos autos de Processo
Crime no 1530844-87.2019.8.26.0228 Plantão Judiciário da Comarca de
São Paulo.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)